Tribunal: TJDFT
Processo: 0712319-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUIQUENAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em que o devedor alega que ocorreu a prescrição da dívida, sob a alegação de que, entre o acórdão que fixou a verba honorária e o ajuizamento do presente cumprimento transcorreram mais de cinco anos.
2. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa incidental, mediante o qual o executado, sem a necessidade de dilação probatória, provoca o julgador a respeito de questões de ordem pública, conhecíveis de plano pelo magistrado, relacionadas às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais.
3. A prescrição relativa a honorários de sucumbência é quinquenal, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei n. 8.906/94 (EOAB): “Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo: (...) II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar”.
4. Precedente: “(...) 1. A ação de cobrança de honorários advocatícios prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença condenatória (art. 25, inc. II, da Lei n. 8.906/1994). A Lei n. 8.906/1994, por ser lei especial, deve prevalecer sobre a lei geral, no caso, o Código Civil de 1916, vigente à época do ajuizamento da ação. (...)”. (00221385520018070001, Relator Designado: Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 10/3/2020.)
5. O título executivo judicial em que se funda o presente cumprimento de sentença transitou em julgado no dia 11/02/2016 e o presente cumprimento foi proposto em 10/02/2021, antes, portanto, de consumada a prescrição.
6. Assim, a despeito dos argumentos apresentados, não há verossimilhança suficiente para o acolhimento da pretensão da agravante, na medida em que não restou configurada a prescrição.
7. Recurso improvido.